Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014179-69.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA - CPF: 532.093.979-53 (AGRAVANTE), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014179-69.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1014179-69.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Processo referência:
Embargos a Execução n. 1014179-69.2019.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcos Aurélio da Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária no recurso de Apelação por ele interposto.

O agravante sustenta a impossibilidade financeira atual para o recolhimento do elevado valor do preparo do recurso de Apelação (R$ 8.679,31), correspondente a 3% sobre o valor da causa, conforme a tabela “A” da Lei Estadual n. 11.077/2020, que superam em quase duas vezes a sua renda mensal no ano de 2020, qual seja, de R$4.500,00.

Defende ainda que os documentos colacionados, tais como faturas de cartões de crédito e parcelamentos das anuidades da OAB comprovam a alegada insuficiência financeira, considerada as dívidas maiores que os seus rendimentos.

Por fim, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, caso não seja o entendimento, que seja dado provimento ao recurso (Id. 95573477 – págs. 1-10).

Contraminuta apresentada no Id. 99101986 –págs. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1014179-69.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Marcos Aurélio da Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária no recurso de Apelação por ele interposto de sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por Cristiane Maria Ieda, Cristina Maria Ieda e Alessandra Renata Ieda em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Anota-se que o ora agravante foi intimado para comprovar a alegada condição de hipossuficiência e, após a juntada de documentos, o pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Intimado para fazer o preparo, o agravante não cumpriu a determinação (certidão Id. 94670450 - pág. 1).

O prazo de cinco dias concedido para o agravante comprovar o pagamento, decorreu sem que a providência fosse atendida, o que importou na deserção do recurso, conforme se visualiza da decisão proferida em 19/07/2021, todavia, ainda dentro do prazo para recurso, qual seja, de 15 (quinze) dias, o agravante recorre de interno

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar da decisão impugnada, para que seja deferido ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Sustenta o agravante não possuir condições financeiras para o custeio do preparo do recurso de apelação, sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pois bem. A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não reforçam a alegada hipossuficiência do agravante, ou seja,
não dão a certeza da alegada ausência de rendimentos do ora agravante.

Registrou-se que o ora agravante juntou apenas recibos de entrega
das declarações dos anos de 2019 e 2020, que nada comprovam, bem assim que o extrato de cartão de crédito advoga inclusive contra a alegação de insuficiência de recurso, porquanto traz fatura de compras em numerário que indica ter o requerente condições financeiras.

Realça-se, os documentos trazidos à colação não reforçam a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça à parte requerente.

Cumpre registrar ainda que não traz argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente
.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado no
decisum
agravado, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021